Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-64.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002515-64.2023.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 282.554.372-15 (RECORRIDO), SUELEN DIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.630.051-57 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), Presidente Detran MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONFIRMARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - BLOQUEIO INDEVIDO E NEGATIVA DO DETRAN/MT NA RENOVAÇÃO DA CNH - DIVERGÊNCIAS DE DADOS CADASTRAIS - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NA CORREÇÃO DOS DADOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando o desbloqueio e o prosseguimento do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante, ante a negativa indevida do DETRAN/MT, motivada por divergência de dados cadastrais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do bloqueio da CNH do impetrante por suposta pendência na realização do curso de capacitação de transporte de cargas perigosas, bem como, por suposta divergência na base de dados do DETRAN/MT (mesmo CPF para pessoas distintas), impedindo sua renovação.

III. Razões de decidir

3. O impetrante comprovou a regularidade de sua documentação por meio de certidões da Receita Federal, boletins de ocorrência e documentos administrativos, demonstrando a inexistência de irregularidades quanto ao seu CPF.

4. O DETRAN/MT, como órgão competente para gerir os registros dos condutores, tem o dever de sanar eventuais divergências cadastrais, não podendo impor ao condutor prejuízos decorrentes de falha em sua base de dados.

5. A negativa da renovação da CNH, sem a devida elucidação dos problemas cadastrais, configura falha na prestação do serviço público e viola os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

I
V. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

"
É ilegal o bloqueio de CNH motivado por divergências cadastrais decorrentes de falha do próprio órgão de trânsito, cabendo à administração saná-las sem prejudicar o direito do condutor
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXIX; CTB, arts. 7o, III, e 22, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro /MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1002515-64.2023.8.11.0046,

impetrado por
VITOR ALVES DA SILVA,

contra ato

tido como coator praticado pelo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, na pessoa do seu presidente GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
, concedeu a segurança pleiteada, para, confirmando a liminar, determinar o desbloqueio e prosseguimento do processo de renovação da carteira nacional de habilitação do impetrante. (Id. 260087289)

Não houve recurso voluntário.

O Juízo
“a quo
” encaminhou os autos a este E. Tribunal de Justiça do Estado para reexame necessário desta sentença.

Em vistas, o parecer ministerial foi pela ratificação da sentença sob reexame, que concedeu a segurança (Id.

261968266 - Pág. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro /MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1002515-64.2023.8.11.0046,

impetrado por
VITOR ALVES DA SILVA,

contra ato

tido como coator praticado pelo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, na pessoa do seu presidente GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
, concedeu a segurança pleiteada, para, confirmando a liminar, determinar o desbloqueio e prosseguimento do processo de renovação da carteira nacional de habilitação do impetrante.

Oportuno consignar o que estabelece o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, “
conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Na hipótese, o cerne da questão subsiste em aferir, se o bloqueio impedindo a renovação da carteira nacional de habilitação do impetrante possui plausibilidade jurídica.

Extrai-se dos autos que

Vitor Alves da Silva impetrou Mandado de Segurança, pretendendo coibir o ato ilegal e arbitrário, consubstanciado na negativa do DETRAN/MT, de autorizar a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação n.

1681774050, registrada sob o n. 02478798650, cuja data da primeira emissão remonta a 06/12/1997, renovada em 06/08/2018,

com validade até 15/08/2023, conforme se verifica da leitura da cópia de sua CNH (Id. 260087249 - Pág. 1).

Aduziu que o argumento utilizado pelo DETRAN foi de que a habilitação do Impetrante constava vencimento na data 28/06/2023, e ainda, havia pendência na validação de exigência do curso de Capacitação de Transporte de Cargas Perigosas.

Alegou que existia outra pessoa utilizando seu CPF, o que estava acarretando conflito de dados no sistema. Para tanto, juntou nos autos cópia das ações discutindo a inexigibilidade de débitos constatados em seu CPF (Id. 260087252 - Pág. 1/3), Certidão Narrativa do no de Inscrição do CPF emitida pela Receita Federal (Id. 260087253 - Pág. 1), entre outros documentos comprobatórios, certificando a ausência de irregularidades em seu cadastro. Contudo, mesmo com todos os referidos documentos protocolados no DETRAN/MT, o impetrado não autorizou a renovação da CNH, insistindo que existiam divergências de dados que impediam o processo.

Relata, que o direito em ter sua CNH desbloqueada para renovação restou evidenciado pelos documentos emitidos pelo próprio Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), os quais demonstram claramente que o impetrante sempre cumpriu integralmente os testes e exames requeridos para a renovação de sua habilitação, além de comprovar a legitimidade de seus dados de identificação.

O Juiz singular concedeu a ordem, determinando que a autoridade coatora procedesse o desbloqueio, bem como, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante. Eis os trechos da sentença oportunos a serem citados:

(...)

É sabido que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503, de 23 de setembro de 1997) é a legislação que prevê a organização e funcionamento do trânsito terrestre brasileiro, contendo disposições legais sobre conceitos, sistematização, normatização e previsões criminais acerca daquele sistema. Assim, em relação ao procedimento de obtenção de carteira de habilitação para direção de veículo automotor e ciclomotor, aquele códex dispõe que a regulamentação é atribuição do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

In casu, o impetrante requereu a renovação de sua CNH, tendo o pedido negado sob a alegação de bloqueio em seu prontuário de condutor, bem como a pendência na validação de exigência do curso de capacitação de transporte de cargas perigosas. Segundo o autor, embora estivesse em situação regular o bloqueio decorreu de divergência nos dados cadastrais. Na resposta o impetrado confirmou a negativa, bem como o bloqueio da CNH do impetrante, tendo em vista o lançamento “legitimo” no CPF de terceira pessoa, o qual correspondia igualmente ao documento do autor, gerando o impedimento. Nota-se, portanto, que o autor foi privado de seu direito em decorrência de evidente falha do serviço público, motivo pelo qual confiro plausibilidade jurídica à tese esposada na inicial.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para, confirmando a liminar, determinar o desbloqueio e prosseguimento do processo de renovação da carteira nacional de habilitação do impetrante. Sem custas (art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso). Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009). Sentença sujeita a remessa necessária (art. 14, Lei no 12.016/2009).

(...)

Feitas tais considerações, passo ao reexame da sentença.

Sabe-se que as normas para emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação devem seguir as especificações expedidas pelo CONTRAN e são uniformes em todos os Estados, ficando expresso que o documento gozará de fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo território nacional.

Assim, os atos da Administração, no ordenamento jurídico pátrio, são dotados de fé pública, possuindo, portanto, presunção de veracidade e legitimidade que só pode ser afastada mediante prova robusta.

Além disso, o DETRAN é o órgão público responsável pelos registros referentes aos portadores de carteira de habilitação.

Desse modo, se há alguma duplicidade, ou alguma falha de informação, cabe-lhe elucidá-la, pois somente esse órgão detém o domínio sobre esses dados.

Observa-se dos autos, que o mandado de segurança veio acompanhado de todos os documentos que o instruem, viabilizando o conhecimento da questão, através da via utilizada.

A partir da análise da documentação aportada, verifica-se que o impetrante teve a primeira emissão de sua CNH, em 06/12/1997, renovando-a em 06/08/2018, com validade até 15/02/2023.

O Impetrante deu início ao processo de renovação da CNH em 15/02/2023 (Id.123272358 – autos de origem) e a justificativa para o entrave do procedimento foi a existência de homônimos para o CPF informado (282.554.372-15 – Vitor Alves da Silva) (Id. 123272366
-
autos de origem).

Contudo, a certidão emitida pela Receita Federal juntada nos autos fez prova de que o impetrante VITOR ALVES DA SILVA, nascido em 06/07/1969, filho de Rita Simplicio, é portador do CPF no 282.554.372-15 (Id. 260087243 - Pág. 1), os boletins de ocorrência informaram a probabilidade de crime de estelionato, em razão da utilização de seu CPF para realização de compras no comércio (Id. 260087254 - Pág. 1/4), além dos termos de audiência/ações que demonstraram o reconhecimento da inexistência de débitos em nome do impetrante (Id. 260087252 - Pág. 1/3).

Ademais, conforme se nota do histórico do Impetrante (Id. 260087250 - Pág. 1), estava habilitado há aproximadamente 26 anos e, vinha procedendo à renovação de sua CNH regularmente, sem qualquer insurgência por parte do órgão de trânsito, o que demonstra a presunção de que anteriormente não havia qualquer irregularidade.

Impõe ressaltar, que o Impetrante necessitava da CNH para exercer atividade laborativa, conforme se observa dos holerites acostados no Id. 260087260 - Pág. 1, pois trabalhava a época, na função de motorista na empresa Transportadora Delazzeri Ltda. (Id 260087246 - Pág. 3) e, a demora na conclusão do procedimento de renovação do documento poderia lhe acarretar sérios prejuízos.

Mesmo o Impetrante tendo apresentado todos os documentos ao DETRAN/MT, este não autorizou a renovação da CNH, insistindo que existiam divergências de dados que impediam o processo.

Dessa forma, não cabia ao DETRAN simplesmente negar a renovação da habilitação, alegando eventuais divergências de dados ante a existência de um mesmo número de CPF para pessoas distintas, bloqueando a CNH, pois, se a negativa da renovação se deu em razão da existência de confusão na base de dados, era necessário estabelecer as seguintes considerações: o responsável pela base de dados é o DETRAN, portanto, se há divergências na geração de informações, esta decorreu de erro do próprio órgão de trânsito e não do Impetrante, pois, os lançamentos dos dados referentes aos condutores de veículos automotivos são de competência exclusiva do Impetrado.

Por oportuno, para corroborar, cumpre transcrever trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto:

No caso em liça, em que pese não haja má-fé das partes, é evidente a falha na prestação do serviço do impetrado, especialmente no que tange as divergências nas informações da base de dados, as quais não foram sanadas mesmo após a apresentação de documentos pelo impetrante que atestavam a sua regularidade, e, portanto, culminou na impossibilidade de prosseguir com o processo de renovação da sua CNH administrativamente, tendo que se socorrer ao judiciário para tanto.
(Sic)

No caso concreto, houve falha na prestação do serviço, diante da ausência de observação da identificação pessoal do Impetrante nos registros do Órgão de Trânsito, há anos condutor, com sucessivas renovações de sua CNH, bloqueando-se o documento em total desconformidade com realidade.

Além disso, houve implicação direta na vida normal do impetrante, que ficou impedido de exercer regularmente seu direito. O impetrante não usou, não gozou, não dispôs de seu próprio bem, que batalhou tanto para conseguir, deixando inclusive de exercer seu trabalho, por motivo alheio a sua vontade e por culpa daquele que deveria lhe proporcionar todos os meios para sua regular fruição. Assim, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025